Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715976-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DAVI AIRES RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. I - Intimado a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC, o autor não cumpriu a determinação judicial, por isso mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 5o, do Código Civil, sustentando a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança do débito objeto dessa demanda, não sendo possível exigir o pagamento da dívida judicial ou extrajudicialmente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJSP, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que os cadastros de consumidores são proibidos de fornecerem informações negativas referentes a período superior a 5 (cinco) anos. Aduz que, reconhecida a prescrição, os débitos não podem mais integrar cadastros de dados de consumidores como o sítio do Serasa Limpa Nome; c) artigos 98, § 5o, e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o insurgente não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e eventuais honorários sucumbenciais, razão pela qual faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Pede a concessão de gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467 (ID 58444858). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF no 25.136 (ID 59399658). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 2443533, pela RELATOR(A) Ministra NANCY ANDRIGHI, DATA DA PUBLICAÇÃO 05/12/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 206, § 5o, do Código Civil e 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, visto que referidos dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.684.894/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 98, § 5o, e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido da parte recorrida de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467 (ID 58120550). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020